Tribunal: TJPA
Processo: 0805942-26.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805942-26.2022.8.14.0201

APELANTE: JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157,
CAPUT
DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRENCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – PENA BASE EXACERBADA. RAZÕES INADEQUADAS – PLAUSIBILIDADE – PENA BASE FUNDADA EM MODULADORES INIDÔNEOS. AFASTAMENTO. PENA BASE REDIMENCIONADA AO PATAMAR MÍNIMO – SUMULA 17 DO TJPA – DETRAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
CONDIZENTE COM O REGIME ABERTO. ART. 33, § 2º “C” DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I – Insustentável cogitar-se na ausência de provas para a condenação, em face das evidencias constantes do acervo, c
omo a prova da materialidade do crime e de sua autoria, as quais indicaram o protagonismo do apelante no crime de roubo consumado;

II – O juízo claudicou ao fundamentar os vetores judiciais dos antecedentes, culpabilidade, motivos e consequenciais do crime, os quais, data vênia, não atenderam as regras capituladas no art. 58 e 69 do CP.
Desse modo, imperioso o afastamento, em face da inidoneidade dos moduladores judiciais, tese advogada pela defesa e acompanhada pelos representantes ministeriais como
Dominus Litis
e Custos Legis. Desse modo, de rigor, operar-se a recondução da pena base aos patamares mínimos de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa;

III -
Na hipótese,
diante da nova dosimetria que redimensionou a pena mensurada para 04 anos de reclusão, com supedâneo no art. 33, § 2º alínea “c” do CP, de rigor operar-se a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do SEMIABERTO para o ABERTO.

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA,
condenado às penas de 05 anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” c/c § 3 º do CP),
e ao pagamento de 100 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, CAPUT do CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

A defesa em suas razões asseverou pela
absolvição, com supedâneo na insuficiência de provas, assentado no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, suscitou pela redução da pena base e a aplicação da detração penal (ID 14501442).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14501457),
pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para readequar a pena base ao patamar mínimo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 15549588).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
12/12/2022, por volta das 11h, na passagem Paes de Carvalho, localizada na Terceira Rua com a Lopo de Castro (via pública), CEP 66812-548, bairro Ponta Grossa/Icoaraci/Belém/PA., João Carlos Cardoso da Silva foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de, mediante grave ameaça exercida com emprego de um pedaço de madeira, ter tomado de assalto a vítima Luciano Cardoso Mamoré, subtraindo sua mochila com roupas pessoais.

Em razão dos fatos, o apelante JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA, foi julgado e ao final
condenado às penas de 05 anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” c/c § 3 º do CP),
e ao pagamento de 100 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, CAPUT do CPB. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo BO (ID 83507600), o qual atesta a apreensão dos seguintes objetos de propriedade da Vítima e encontrados na posse do Denunciado: “(...) QUE a GU, o Policial paisano SGT JOSIAS e vítima deslocaram na VTR 1000 até a praça da Matriz, ocasião em que visualizaram ‘PRETINHO’ com a mochila nas mãos; QUE o investigado ‘PRETINHO’ notou a presença da VTR e tentou se esconder abaixado atrás de uma árvore; QUE os policiais realizaram o cerco e deram voz de prisão em flagrante delito para o acusado, identificado como JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA; (...); Auto de Entrega (ID 83507600 – pág. 23).

A autoria delitiva pode ser observada através dos relatos da vítima LUCIANO CARDOSO MAMORÉ, que perante a autoridade policial esclareceu (ID14501314):

Que, “QUE nesta manhã estava indo para a Orla de Icoaraci para vender café e “Caça palavras”; Que: Foi abordado por um indivíduo que conhece por PRETINHO, sendo que este a acostumado na pratica de furto e roubo, inclusive teria conhecimento que teria matado uma pessoa com facadas; Que PRETINHO anunciou um assalto e na ocasião portava um pedaço de madeira e roubou sua mochila com roupas e disse ainda que lhe mataria quando visse o declarante novamente; Que; Por sorte relatou o fato a uma pessoa que soube depois que era PM e este pediu apoio; Que relatou o ocorrido ao PM e adentrou na VTR e novamente relatou que fora vítima de roubo, fato ocorrido na Terceira rua com a Lobo de Castro, centro comercial de Icoaraci; Que: O declarante visualizou “PRETINHO” com a sua mochila nas mãos, que este tentou se esconder abaixado atrás de uma árvore, porém foi identificado, realizando o cerco e deram voz de prisão em flagrante delito para o acusado, identificado como JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA; Que no interior da mochila havia seus pertences/roupas; Que a vítima reconhece PETRINHO como autor do roubo em tela.

Na espécie, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018).

Por sua vez a testemunha JÚLIO PINHEIRO VEIGA NETO, policial militar que participou da prisão do recorrente, narrou (ID 14501424):

Que a testemunha participou da diligência; que foi isso mesmo que aconteceu; que a testemunha reconhece o acusado presente em audiência; que o sargento solicitou apoio pelo oficial de dia e falou o local onde ele estava; que a guarnição foi até o local onde o policial a paisana estava e depois ele falou que o acusado tinha se deslocado para a praça da matriz; que a guarnição fez rondas pelo local e encontraram o acusado lá pelo local; que quando a guarnição chegou e deteve o acusado lá, uma senhora tinha informado que o acusado também tinha matado um funcionário dela na praça a pauladas; que o sargento a paisana solicitou apoio porque tinha presenciado um assalto; que a guarnição se deslocou mais ou menos até a praça da matriz, onde o acusado tinha se deslocado; que depois veio uma senhora e informou que o acusado já havia ceifado a vida de um funcionário no meio da praça; que a guarnição levou o acusado para a delegacia e lá constataram que ele já respondia por homicídio também; que a testemunha teve contato com a vítima; que foi o sargento Josias e o que ele repassou foi isso, de que um indivíduo tinha feito um assalto a eles; que a guarnição se deslocou para a praça da matriz, não foi um deslocamento muito longo que fizeram; que encontraram o acusado lá; que a guarnição estava de viatura e o indivíduo estava perto; que a vítima foi conduzida para prestar ocorrência; que conduziram o suspeito até a Seccional de Icoaraci; que também se dirigiram até a delegacia de homicídios para verificar se realmente existia algum fato contra ele; que a vítima foi conduzida até a delegacia; que a vítima era um homem; que o assalto foi na travessa São Roque, mas a testemunha esqueceu o nome do estabelecimento lá que ocorreu o assalto; que conduziram a vítima para a delegacia sim; que a vítima alegou que tinha sido usado uma arma branca; que foi uma faca; que o que foi tomado da vítima foi uma mochila; que a testemunha não lembra se apreenderam a faca, mas a mochila foi encontrado com o acusado; que, inclusive falaram para vítima e a vítima identificou tudo o que tinha dentro da mochila; que a vítima identificou que não estava faltando nada dentro da mochila; que a vítima informou que o acusado havia roubado a vítima porque o acusado tinha pedido comida para a vítima e a vítima não quis oferecer; que por esta razão, o acusado resolveu tomar os pertences da vítima; que foi isso que a vítima falou para a guarnição; que sobre o processo de homicídio, a testemunha soube lá na praça da matriz, onde detiveram o acusado; que veio uma senhora e ela informou que o acusado tinha matado um funcionário dela no meio da praça; que fazia parte da guarnição o sargento R Silva e o soldado dos Anjos, o qual se encontra agora no 27° batalhão; que o acusado confessou que tinha praticado o roubo; que o acusado confessou para a guarnição que fez o roubo, porque ele havia solicitado que a vítima desse comida para ele e a vítima não quis dar alimento para ele e iniciou uma discussão lá, por isso o acusado tinha roubado a vítima; que isso foi relatado pelo próprio acusado.

No mesmo sentido foram as narrativas dos policiais ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, EDILSON SOARES DOS ANJOS FILHO e JOSIAS FERREIRA DA SILVA.

O apelante por ocasião de seu interrogatório ficou em silêncio.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Com efeito, extraiu-se do acervo processual, que o recorrente JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA,
após graves ameaças, subtraiu uma mochila da vítima
Luciano Cardoso Mamoré,
após empreendeu fuga do local. Todavia policiais militares empreenderam diligências no local, o recorrente foi localizado, abordado e preso em flagrante de delito, ainda na posse da
res furtiva
, que foi restituída a vítima, que reconheceu o apelante por ocasião da prisão em flagrante de delito, uma vez que já o conhecia. Nesses termos, incontroverso a ocorrência de roubo consumado da sua autoria e materialidade.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na hipótese, insustentável o acolhimento do pleito absolutório, em face das robustas evidencias que corroboraram em sustentar a exordial acusatória, como a prova da materialidade do crime, consubstanciada pelo
BO (ID 83507600) e pelo Auto de Entrega (ID 83507600 – pág. 23), evidencias que ratificaram a narrativa da
vítima LUCIANO CARDOSO MAMORÉ, que mediante grave ameaça, foi obrigado e entregar a sua mochila ao recorrente PRETINHO (JOÃO CARLOS), a qual foi recuperada por policiais que prenderam o apelante ainda na posse da res furtiva, como e pode observar pela narrativa dos agentes que efetuaram a diligencia que culminou com a abordagem e prisão do apelante ainda na posse da mochila, configurando, incontinenti, o crime de roubo consumado, vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07043453320238070020 1741452, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023)
.

Diante dos fatos e das provas, insustentável cogitar-se na ausência de provas para a condenação, em face do portifólio processual que assegurou os meios indispensáveis para responsabilizar o apelante JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA, como o protagonista do evento patrimonial reprovável em análise.

DA PLAUSIBILIDADE NA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os vetoriais dos antecedentes criminais, da culpabilidade, motivos e consequenciais do crime, nos seguintes moldes (ID 14501447 - Pág. 15):

(...) O réu, à época do delito apresentava antecedentes criminais (FAC ID 83536723). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima, considero neutro. Os motivos determinantes do crime, almejava vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Com efeito, imperioso o afastamento do modulador dos antecedentes criminais, devido a inobservância de sentença com trânsito em julgado na certidão de antecedentes criminais do Apelante (ID14501318). No mesmo sentido, se verifica quanto ao vetorial da culpabilidade, que deveria mensurar o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)
.

No tocante ao modulador dos motivos do crime, também deve ser desconsiderado, uma vez que o lucro fácil,
é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Por fim as consequências do crime, devem ser afastadas, em decorrência do fato do abalo psicológico experimentado pela vítima constituir consequência natural do crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para negativar as consequências do crime, porquanto não comprovado nos autos que o abalo extrapolou a normalidade típica.

Desse modo, em face da inidoneidade dos moduladores judiciais, tese advogada pela defesa e acompanhada pelos representantes ministeriais como
Dominus Litis
e Custos Legis, imperioso operar-se a recondução da pena base aos patamares mínimos de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17

Destarte, a pena base foi readequada para 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, não se observou circunstância atenuante ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, seguindo a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Na hipótese, diante da nova dosimetria que redimensionou a pena mensurada para 04 anos de reclusão, com supedâneo no art. 33, § 2º alínea “c” do CP, onde em sua rubrica lateral descreve, dentre outros, que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Logo, de rigor operar-se a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do SEMIABERTO para o ABERTO.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para afastar os moduladores judiciais inidôneos e proceder a uma nova dosimetria da pena, seguindo
JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA,
condenado às penas de 04 anos de reclusão em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º “c” do CP),
e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
CAPUT
do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024